Tribunal: TJMT
Processo: 0018659-05.2018.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018659-05.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVANDERSON CONCEICAO DE VASCONCELOS - CPF: 050.778.401-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON LEMES DA SILVA - CPF: 024.300.061-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON LEMES DA SILVA - CPF: 024.300.061-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1º, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0018659-05.2018.8.11.0015, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Juvanderson Conceição de Vasconcelos por infringência ao disposto no artigo 155, §1º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

(sentença - Id. 182743239)

Ao ser intimado dos termos da sentença condenatória, Juvanderson Conceição de Vasconcelos manifestou interesse em dela recorrer (Id. 182743243). Em suas razões, o apelante requer: a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade; b) o reconhecimento de nulidade do processo por inépcia da inicial; ou c) absolvição por insuficiência probatória.

(Id. 182743248).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer seja o recurso provido para declarar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 182743651).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do apelante Juvanderson Conceição de Vasconcelos, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal (Id. 188858651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juvanderson Conceição de Vasconcelos, não se conformando com os termos da sentença condenatória, formula teses sucessivas de: prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; b) nulidade do processo por inépcia da inicial; e c) absolvição por insuficiência probatória

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, do CP).

Assim, a prescrição levará em conta a pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão fixada na sentença (Id. 182743239), cujo lapso prescricional se aperfeiçoa em
03 (três) anos
(art. 109, VI, CP).

O apelante nasceu em 29/03/1996 (cópia do prontuário civil - Id. 182743216, p. 36), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
11/01/2019
(Id. 182743216, p. 62), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
14/06/2023
(Id. 182743239).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (11/01/2019) e a publicação da sentença condenatória (14/06/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das demais teses recursais.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Juvanderson Conceição de Vasconcelos em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0018659-05.2018.8.11.0015 que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024